Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Elaine Demenjour Santos contra r. sentença prolatada pelo i. juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 22714515) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento do tratamento farmacológico pretendido, não padronizado no SUS, o ocrelizumabe (ocrevus) prescrito pelo médico assistente na rede pública para o tratamento da esclerose múltipla por tempo indeterminado. A questão sobre a composição do polo passivo, em demandas em que se pretende a proteção de alegado direito subjetivo à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, para o fornecimento por entidade federativa de remédio sem registro na ANVISA foi objeto de recente julgamento pelo Plenário do e. Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, em que se reconheceu a legitimidade passiva da União para a causa. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso) Embora o medicamento pretendido pela autora/apelante esteja registrado na ANVISA, não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. O art. 19-Q da Lei no 12.401/2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, compete à União, mediante cooperação técnica da CONITEC, a incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos no sistema. Desse modo, há possibilidade de a legitimidade passiva não ser do Distrito Federal, mas da União. Considerando que o direcionamento ao ente federal enseja o deslocamento da competência (art. 109, I, da CF/88[1]), vislumbro possível vício de incompetência absoluta insanável, de sorte que o legislador conferiu ao magistrado a incumbência de reconhecê-lo, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC[2]). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[3] e 10[4], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[5], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[6], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre a competência da Justiça Federal, questão favorável à remessa necessária, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pela parte autora. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, em observância à determinação do art. 179, I, do CPC[7]. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [4] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [7] Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;